Tribunal: CARF
Processo: 13161.720202/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720202/2007-55
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.082 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Embargante
RENATO EUGENIO DE REZENDE BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Deve ser suprida a contradição verificada no acórdão através de lapso
manifesto de escrita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão 2201-007.639, de 07 de outubro de 2020,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício apontado reeditando a Ementa da decisão embargada
nos termos fixados pelo voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
.
Relatório

A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção exarou o Acórdão n° 2201-007.639, em
20/10/2020 (fls. 952 a 957), conforme ementa a seguir:
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720202/2007-55
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR) Exercício: 2005
Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento
hábil para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
informado na DITR.

A parte dispositiva foi assim redigida:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando
o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 e ss.

Dos Embargos de Declaração

O processo foi encaminhado à PGFN em 1/12/2020 (Despacho de
encaminhamento fl. 958). De acordo com o disposto no Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/2015, Anexo II, art. 79, a intimação presumida da
Fazenda Nacional ocorreria em 31/12/2020. Iniciando-se o prazo para a apresentação dos
embargos em 1/1/2021 e encerrando-se em 5/1/2021.
Portanto, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em
23/12/2020 (Despacho de encaminhamento fl. 962).
A Fazenda Nacional, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF,
apresentou os Embargos de Declaração de fls. 484 a 488, alegando a existência de contradição
quanto ao critério de apuração do Valor da Terra Nua (VTN).

Da admissibilidade dos Embargos de Declaração

Os Embargos de Declaração foram admitidos nos termos do Despacho de
Admissibilidade abaixo transcrito:
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, que assim
estabelece:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se a necessária apreciação.
a) Contradição quanto ao critério de apuração do Valor da Terra Nua
A embargante alega que o acórdão restou contraditório uma vez no voto ficou
consignado que o VTN deveria ser recalculado nos termos do Laudo de avaliação
apresentado, enquanto na ementa constou que deveria ser o valor declarado:
A Primeira Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção do CARF deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 e ss.. Eis a
ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de injustificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil para
comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor informado na
DITR.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido considerando
o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 ess..
A fim de que não restem dúvidas acerca do decidido, transcrevem-se excertos do voto
condutor:
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que houve
subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96,
razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2005, está subavaliado em
relação ao valor apurado com base no VTN médio por hectare, apurado no universo das
DITRs do exercício de 2005, referentes aos imóveis rurais localizados no município de
Pontes Geral/SP, consoante informação do SIPT.
(...)
Todavia, entendo que assiste parcial razão à recorrente. Não obstante o Laudo de
Avaliação apresentado às fls. 214/306 ter apurado uma valor de hectare inferior à
média do SIPT, isso não significa dizer, por si só, que o VTN foi subavaliado.
Qualquer raciocínio nesse sentido, seria o mesmo que, simplesmente, tirar a validade
do Laudo de Avaliação, posto que o mesmo seria imprestável todas as vezes que não
se aproximasse da média apurada no SIPT.
O Laudo de Avaliação que repousa às fls. 214/306 foi assinado por engenheiro
agrônomo habilitado e está abalizado em critérios técnicos, explicitando
minuciosamente em mais de 40 laudas, os dados objetivos que levaram à conclusão
do valor médio do hectare para o ano do fato gerador da propriedade rural do
recorrente.
A recorrente juntou outro Laudo de Avaliação, sob o argumento de que este possuía
grau de III. Todavia, apenas o de fls. 214/306 deve ser acolhido.
Assim sendo, entendo que o Laudo Técnico de Avaliação apresentado pelo
contribuinte às fls. 214 e ss. merece fé, constituindo elemento de prova válido para
fundamentar o valor do VTN declarado na DITR.
Com relação a área total do imóvel, o lançamento se pautou na documentação
apresentada pelo contribuinte, não merecendo reforma a decisão de piso nesse ponto.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
parcial provimento, determinar o recálculo do tributo devido considerando o valor do
VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 e ss.
(g-n.)
Não resta dúvida, pela simples leitura do dispositivo da ementa e da
fundamentação do voto condutor, que o colegiado deu parcial provimento ao
recurso voluntário para determinar o recalculo do tributo devido
considerando o valor do VTN apurado pelo Laudo de Avaliação de fl. 214 e
ss..
Contudo, a ementa ao consignar expressamente que "prevalece o cálculo
do valor informado na DITR" incorreu em contradição, uma vez que o
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

valor informado na DITR pelo contribuinte é diverso do valor apurado no
laudo de avaliação de fl. 214 e ss.
A embargante, objetivamente, assim se manifestou:
Dessa forma, a fim de que não reste dúvida quando da execução do julgado, entende a
União (Fazenda Nacional) que a ementa merece ser retificada, em função da
contradição existente, para que se conforme ao efetivamente decidido pela Turma, que
determinou o recalculo do tributo devido considerando o valor do VTN apurado pelo
Laudo de Avaliação de fl. 214 e ss, e não com o valor informado na DITR pelo
contribuinte como restou consignado. Em face da contradição exposta, requer a União
(Fazenda Nacional) sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração.

O Despacho de Admissibilidade dos Embargos de Declaração concluiu:
Conforme destacado pela Fazenda Nacional e reproduzido acima, o voto
condutor do acórdão concluiu pela avaliação do VTN com base no laudo
apresentado pelo contribuinte, todavia na ementa constou que deveria ser
considerado o VTN informado na DITR, restando demonstrada a existência da
contradição alegada pela embargante.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Os Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecidos.

Da Contradição

Consoante relatado, a fundamentação do acórdão embargado foi no sentido de
acatar o Laudo de Avaliação apresentado pelo contribuinte (fls. 214 e ss.), para considerar o
VTN inserto no referido documento. Todavia, na ementa da decisão restou consignado que
deveria ser considerado o VTN declarado em DITR.

Assim, a ementa deve ser corrigida e integrado ao julgado com o seguinte teor:
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve prevalecer, para apuração do cálculo do VTN, o Laudo Técnico de
Avaliação apresentado pelo contribuinte, dotado de critérios técnicos para se
aferir com maior precisão o valor médio do hectare do imóvel rural objeto da
exação.

Conclusão

Diante do Exposto, voto por conhecer e acolher os embargos de declaração
opostos para, sem efeitos infringentes, suprir a contradição assinalada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.082 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720202/2007-55

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital